Tribunal: TJMT
Processo: 1016237-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016237-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VALDIRENE PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 967.293.331-20 (AGRAVADO), KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DOS CONTRATOS DE ORIGEM - É POSSÍVEL A REVISÃO DE TODA A CONTRATUALIDADE COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR EM REALIZAR A PROVA, NÃO HÁ RAZÃO SUFICIENTE PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SE OPOR À JUNTADA DOS DOCUMENTOS PERTINENTES À AVENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.1016237-75.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.

em virtude de decisão proferida nos autos da Ação Monitória n. 1000827-58.2023.8.11.0049, da 2a Vara de Vila Rica/MT, nos seguintes termos
“O Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento a respeito da possibilidade de revisão dos contratos anteriores, consolidado através da súmula 286 que enuncia: "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores". A juntada dos contratos anteriores ao termo de confissão de dívida é imprescindível ao julgamento dos embargos à ação monitória, se a parte embargante se insurge contra abusividades contratuais decorrentes dos contratos originários. Entendimento ao contrário, configura cerceamento de defesa. Assim, INTIME-SE o autor para juntar aos autos os contratos anteriores ao termo de confissão de dívida, sob pena de improcedência do pedido inicial, no prazo de 15 dias. Após, INTIME-SE o requerido para manifestação no prazo de 15 dias.”

Em suas razões o Banco Agravante requer a revogação da decisão que determinou a juntada dos contratos anteriores ao termo de confissão de dívida. (objeto da ação: Contrato de Confissão de Dívida n. 467754799, firmado em 20/09/2022, no valor originário R$153.444,53.), ressalvando a desnecessidade diante dos requisitos da Ação Monitória.

Sustenta
“No que tange à probabilidade de provimento do recurso, nota-se que nos embargos não há qualquer apontamento de eventual ilegalidade/abusividade nos contratos que deram origem à dívida confessada no título exequendo que justifique a apresentação da referida documentação. No que se refere ao risco de dano grave ou de difícil reparação, atente-se, conforme frisado na decisão, caso não cumprida a determinação judicial de exibição dos documentos atrelados à relação jurídica das partes, há advertência do Juizo de origem de indeferimento da petição inicial:”

Preparo recolhido.

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R
VOTO

Pois bem. Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.

em virtude de decisão proferida nos autos da Ação Monitória n. 1000827-58.2023.8.11.0049, da 2a Vara de Vila Rica/MT, nos seguintes termos
“O Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento a respeito da possibilidade de revisão dos contratos anteriores, consolidado através da súmula 286 que enuncia: "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores". A juntada dos contratos anteriores ao termo de confissão de dívida é imprescindível ao julgamento dos embargos à ação monitória, se a parte embargante se insurge contra abusividades contratuais decorrentes dos contratos originários. Entendimento ao contrário, configura cerceamento de defesa. Assim, INTIME-SE o autor para juntar aos autos os contratos anteriores ao termo de confissão de dívida, sob pena de improcedência do pedido inicial, no prazo de 15 dias. Após, INTIME-SE o requerido para manifestação no prazo de 15 dias.”

Sobre o tema, a Súmula 286 do STJ dispõe:
“A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CONTRATOS ANTERIORES. Nos termos do assentado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores (Súmula no 286). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70078629391, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 27/09/2018)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRETENSÃO REVISIONAL. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS. OBRIGAÇÃO DO BANCO. O direito à revisão contratual em embargos à execução não encontra óbice no fato dos contratos terem sido renegociados, findados ou quitados. – Circunstância dos autos em que o pedido é de revisão de toda a contratualidade; é necessário a juntada dos contratos que ensejaram as renegociações; e se impõe manter a decisão agravada. RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70083532812, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 16-12-2019)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À MONITÓRIA. REVISIONAL DE CONTRATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. TRATANDO-SE DE EMBARGOS À MONITÓRIA EM QUE É POSSÍVEL A REVISÃO DE TODA A CONTRATUALIDADE E COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR EM REALIZAR A PROVA, NÃO HÁ RAZÃO SUFICIENTE PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SE OPOR À JUNTADA DOS DOCUMENTOS PERTINENTES À AVENÇA. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, No 70078712668, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 26-09-2018)

Assim, a despeito do esforço argumentativo do Agravante, observa-se a necessidade de instrução probatória ou, no mínimo, o exercício do contraditório, a afastar a incidência da Súmula 286 do STJ que dispõe:
“A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.”,
posto que ressalvada a possibilidade de revisão do contrato em sede de Embargos à Monitória, sob pena de lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Ao encontro o artigo 6o, inciso V, do CDC dispõe acerca da possibilidade de revisão contratual, nas relações que estabelecem prestações desproporcionais, sendo um direito a parte o debate sobre as cláusulas contratuais.

Outrossim, tratando-se de relação de consumo, com fulcro no regramento do artigo 2, do CDC, sendo a Agravante, instituição financeira, é capaz de arcar com a inversão do ônus probatório disposto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

Assim, inexiste modificações a serem feitas na decisão judicial que determinou a apresentação dos contratos entabulados com a parte adversa, os quais originaram a demanda, em virtude da hipossuficiência vislumbrada a espécie.

Cumpre registrar que, no caso específico dos autos, os elementos que compõem o feito evidenciam que a confissão é decorrente da operação de renovação dos aludidos pactos.

Outrossim, embora alegue o Agravante o prejuízo na possibilidade de indeferimento da inicial, não comprovou sua impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, a justificar o provimento do Agravo.

Pelo posto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024